Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705505-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SANDRA VALERIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id. 114442193)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença 0732801-26.2018.8.07.0001, promovido em face de SANDRA VALERIA DA SILVA, indeferiu pedido de penhora, até o pagamento integral do débito, de 10% (dez por cento) dos vencimentos da executada. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “(...) O Credor requer a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da Executada, até o pagamento integral do débito. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’ Portanto, consoante expressa dicção da Lei, os salários não são passíveis de penhora. Nessa ordem de ideias, indefiro o pedido. Fica o Credor intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.” Descontente, a exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 32940218), narra ter iniciado a fase executiva em 12/6/2020, buscando a satisfação de crédito equivalente a R$ 14.653,48 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), restando frustradas as diligências voltadas à localização de patrimônio. Sublinha que a executada é servidora do Distrito Federal, cumulando dois cargos públicos que geram renda mensal equivalente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de maneira que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) não afetaria sua subsistência. Defende a compatibilidade da medida com o ordenamento jurídico, pontuando que os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estariam sendo observados. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a determinação de arquivamento do feito caracteriza perigo de dano, sublinhando que a pretensão executiva decorre de cheque, que possui prazo prescricional exíguo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, para que a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da parte executada seja deferida até a quitação integral do débito. Preparo (id. 32940219 e id. 32940220). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma adjetiva. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da lei processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de uma análise perfunctória, verifico que a compreensão adotada na decisão a quo para indeferir a penhora de percentual de salário do devedor, decorreu do fato de tal pretensão não estar amparada nas exceções previstas no art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. Confira-se o julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (Grifou-se). Ou seja, a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma que resta possibilitada a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não houver prejuízo à sua dignidade ou subsistência, devendo, contudo, cada situação ser analisada casuisticamente, e a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que deve ser preservado o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. Nesse sentido, inclusive, são os recentes julgados deste Tribunal de Justiça local sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado/agravado até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388651, 07260510620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1354012, 07120077920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM QUANTIAS CONTANTES DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR. 1. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC). 2. Não é possível a efetivação da penhora sobre salário e vencimentos se não evidenciada qualquer excepcionalidade, à luz do que estabelece o Art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Evidenciado o desvirtuamento da conta poupança, que é usada com frequência como conta-corrente, possível a penhora das verbas ali depositadas, mitigando-se o que estabelece o Art. 833, X, do CPC. Precedentes do TJDFT. 4. Não logrando êxito o devedor em demonstrar que as quantias depositadas em sua conta bancária pertencem a outra pessoa, de quem é curador, e nem em comprovar que não há confusão patrimonial entre eles, em relação a todos os valores ali depositados, deve ser mantida a constrição. 5. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1355424, 07476945420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido. Dado Provimento. (Acórdão 1357950, 07032007020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos). 2. Em face da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da aludida regra processual. 3. Recurso provido. (Acórdão 1356107, 07054767420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, a fim de se apurar a possibilidade excepcional de penhora da verba salarial da agravada, antes que se proceda com a suspensão do feito. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como para que, na mesma oportunidade, informe e demonstre, documentalmente nos autos, se a penhora vindicada pela parte agravante implicará prejuízo para a manutenção do seu sustento e, consequentemente, à sua própria dignidade. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora